Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA AÇÃO INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A competência das Varas de Fazenda Pública é absoluta por ser ratione personae, conforme art. 26 da Lei no 11.697/2008.

2. As regras relativas à conexão somente se aplicam quando se relacionarem à competência relativa, de modo que se tratando de competência absoluta, torna-se irrealizável a reunião por conexão.

3. Acertada a decisão que declarou a incompetência da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse por ser integrada exclusivamente por particulares.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.